Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0706603-89.2018.8.07.0020 DESPACHO Em consulta ao Diário de Justiça eletrônico, observo que a certidão de id. 12288660 foi regularmente disponibilizada em 30.09.2019, sendo Paulo Ricardo Gomes da Silva devidamente intimado, por meio de seus procuradores, a apresentar defesa à apelação adesiva interposta pela ré, nos termos do art. 1.010, § 2o, do CPC. Assim, nada a prover em relação à petição de id. 15285616, juntada pelo autor-apelante, requerendo providências, pela serventia do juízo a quo, atinentes à comprovação da publicação do ato que o intimou para contrarrazões, tampouco ao pedido de restituição de prazo nesta instância recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator